Tribunal: TJMT
Processo: 1021654-68.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021654-68.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (APELANTE), RAFAEL CARDOSO DE MORAES - CPF: 004.117.821-18 (ADVOGADO), RONALSO DONDE POLESSO - CPF: 164.960.869-15 (APELADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO VERBAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PETIÇÃO AVULSA PARA INDICAR IMÓVEL DADO EM GARANTIA E DESBLOQUEIO DE CONTAS –
QUANTUM
FIXADO PELO JUIZ
A QUO
– MAJORAÇÃO INDEVIDA – VALOR QUE ATENDE À PROPORCIONALIDADE DO LABOR DESENVOLVIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Verificado que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
atendeu aos parâmetros da Lei, nos termos do art. 85, §2o do CPC, e do art. 22, §2o da Lei no. 8.906/94, é de rigor a manutenção da sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1021654-68.2022.8.11.0003

APELANTE:

JOSE RAVANELLO

APELADO:

RONALSO DONDE POLESSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE RAVANELLO
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de arbitramento de honorários n. 1021654-68.2022.8.11.0003
,
ajuizada em face de
RONALSO DONDE POLESSO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, de modo que arbitrou os honorários advocatícios em R$2.255,58 (dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), atualizado com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da citação, além de condenar o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da dívida, observando o §2o, do artigo 85 do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
em 05 de setembro de 2019, foi contratado verbalmente pelo Apelado, com o compromisso de posterior formalização da contratação em termo escrito
” (sic).

Menciona que “
foi formalizada em Primavera do Leste/MT para atuação nos autos da execução de título extrajudicial que a Caixa Econômica Federal promovia em face do Apelado no montante de R$ 523.375,30 (quinhentos e vinte e três mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), perante a Justiça Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis/MT
” (sic).

Explana que “
teve que realizar, com seu próprio veículo, as suas expensas, diversas viagens de Primavera do Leste/MT, à Rondonópolis/MT, (já que na época o processo era físico), para pedir, com êxito, o desbloqueio da conta bancária do recorrido e da sua esposa, que tivera o saldo bloqueado, indevidamente, visto que a garantia da dívida executada era hipotecária
” (sic).

Descreve que “
na fase de avaliação do imóvel hipotecado se aproximada, sempre aos cuidados do recorrente, porém, sem que o recorrente soubesse, para furtar-se ao pagamento de honorários, o recorrido, sorrateiramente, fez um acordo com a Caixa Econômica Federal, sem ressalvar os honorários de seu advogado
” (sic).

Afirma que “
em que pese todo o reconhecimento constitucional da profissão, é certo que a r. sentença mostra-se errônea e equivocada, aviltando não só os honorários atribuídos ao Apelante como a própria profissão, tratando todo o trabalho realizado como algo desprezível e desvalorizado ao atribuir ínfima quantia como devida ao Apelante, com exemplo dessa disparidade é o fato de atribuir a todo trabalho realizado humilhante e insignificante os honorários no valor de R$ 2.255,58
” (sic).

Assevera que a magistrada fixou o montante com base “
na Tabela da OAB, para atender o disposto nos artigos 22, §2o da Lei no 8906/94 e 85, 8o-A do CPC”, entretanto, ressalta que “nos casos de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC
” (sic).

Anuncia que deve ser observado os seguintes elementos: “
o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que no caso em tela, a parte apelante teve se deslocar da Cidade de Primavera do Leste/MT até Rondonópolis, para efetuar o protocolo da petição em favor do apelado, haja vista, que ainda, não havia processo judicial eletrônico
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da Execução de Título Extrajudicial promovida pela CEF em face do apelado (Id. 174353846).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
os honorários advocatícios devem ser arbitrados segundo os critérios do artigo 49, do Código de Ética e Disciplina da OAB
” (sic).

Esclarece que “
O trabalho e tempo empregados também foram mínimos, visto que a petição protocolada pelo Apelante não demandava grande fundamentação, ao passo que se limitou a indicar imóvel para penhora e solicitar o desbloqueio das contas do Apelado, desbloqueio no valor de pouco mais de mil reais, conforme extrato do BACENJUD juntado aos autos. Da mesma forma, o tempo consumido para a atuação foi mínimo
” (sic).

Aponta que o apelante não ficou impossibilitado de intervir em outras causas ou de atender seus demais clientes; que ele protocolou uma petição, sem demais serviços prestados pelo ao apelado; que o local da prestação do serviço era o do domicílio do causídico; de forma que “
os critérios trazidos pelo artigo 49, do Código de Ética e Disciplina da OAB levam à conclusão de que os honorários arbitrados para o serviço prestado pelo Apelante na sentença atacada estão perfeitamente dentro dos padrões
” (sic).

Discorre que “
A “defesa” como resta da petição do id. 94219901 - Pág. 68, não foi ampla e total (impugnando os valores, juros, correção monetária, ou outro fundamento possível), até porque o meio próprio para tal impugnação, na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial-processo 0000449-84.2019.4.01.3602, são os Embargos do Devedor (art. 914 do CPC), o que não foi feito, e que seria feito pelo devedor principal o real responsável para pagamento ou impugnação do contrato
” (sic).

Explica que “
a prova de que o titular do contrato Rodrigo Dondé Castro foi quem pagou administrativamente o débito consta da negociação feita diretamente pelo devedor (Rodrigo), com a credora (Caixa), por meio de troca de e-mails, iniciados em 01.10.2019 e depois em 01.09.2020
” (sic), razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 174353850).

O preparo foi recolhido (Id. 174353848).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
JOSE RAVANELLO
ajuizou a presente ação de arbitramento de honorários em face de
RONALSO DONDE POLESSO
, alegando, em suma, que foi contratado pelo requerido para representá-lo nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial sob o no 0000449-84.2019.4.01.3602, promovida pela Caixa Econômica Federal, que tramitou perante a 1a Vara Federal desta Comarca, relativo ao débito no valor de R$523.375,30 (quinhentos e vinte e três reais, trezentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), onde o ora apelado e sua esposa firmaram o contrato executado, na qualidade de INTERVENIENTES GARANTES, dando em garantia hipotecária imóvel rural de sua propriedade.

Segundo apresentado pelo autor, em 05/09/2019 o requerente celebrou com o requerido contrato verbal de prestação de serviços advocatícios.

Informa que na primeira oportunidade, peticionou indicando o imóvel hipotecado dando-o em penhora, para garantir a execução, bem como solicitou o desbloqueio das contas dos executados, requerendo a juntada do instrumento de mandato.

Sustenta que obteve êxito para que desconstituir a constrição de numerários bloqueados pelo sistema BACENJUD.

Depois disso, consta que a Caixa Econômica Federal informou a liquidação do contrato, requerendo a extinção do processo, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil, com as baixas de estilo, inclusive baixa de penhora, ressaltando ainda que foram quitadas as custas processuais e honorários advocatícios, arcando os executados com os honorários de seu patrono, em razão do reconhecimento e pagamento do débito.

O processo foi extinto com fundamento no artigo 924, II do CPC, em face da satisfação da obrigação, expressamente comprovada nos autos.

Pois bem. Nos termos do Estatuto da Advocacia – Lei no. 8.906/1994, a ação de arbitramento de honorários é cabível na ausência de estipulação expressa sobre a remuneração do causídico:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

Conforme apresentado pelo requerido, a ausência do contrato escrito é porque ele já honrou com seu compromisso de pagamentos dos horários advocatícios, no valor de 2 (dois) salários-mínimos.

Consta que o valor pactuado foi esse em razão da apresentação de simples petição, com apresentação da matrícula já com a hipoteca em favor da exequente Caixa Econômica Federal, e pedir a liberação dos valores penhorados, que se tratava de benefício previdenciário do apelado.

Extrai-se dos autos que o apelante foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor do apelado, conforme a procuração colacionada no id. 174353819 - Pág. 69.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

Para a fixação dos honorários, o juiz deve observar os critérios do art. 85, § 2o do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou na execução apenas com uma petição para indicar o imóvel hipotecado em penhora para garantir a execução e requerer o desbloqueio das suas contas bancárias.

Nota-se que não houve apresentação embargos à execução por parte dos executados.

O título exequente é uma Cédula Pignoratícia Rural, no valor original de R$458.118,15 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, cento e dezoito reais e quinze centavos), formalizada com o Sr. Rodrigo Dondé Castro (devedor direto), sendo que o apelado e sua esposa firmaram o contrato executado na qualidade de INTERVENIENTES GARANTES, dando em garantia hipotecária imóvel rural de propriedade dos mesmos (id. 157605391 - Pág. 8).

Ao que consta, a credora Caixa Econômica Federal, após tratativas direta com o devedor Rodrigo, firmou composição nos autos com o pagamento do débito, conforme e-mail, boletos e comprovantes de pagamentos anexos (id. 174353835; 174353836; 174353837 e 174353838).

Dessa forma, o valor da dívida não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos
critérios qualitativos
do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento.”
(TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Isso porque o trabalho da parte autora, na qualidade de advogado, está alinhado ao que determina o § 2o, do artigo 22, da Lei no. 8.906/94, Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e art. 85, §§ 2o e 8o do CPC:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários
são fixados por arbitramento judicial
, em
remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
.”

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Como cediço, em observância aos dispositivos citados, a remuneração do advogado deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Conforme já asseverado, o requerente protocolou apenas uma petição, nela apontando que havia um imóvel dado em garantia da dívida e, ainda, requereu o desbloqueio das contas do requerido apelado, uma vez já estar garantida a execução.

Cabe ressaltar que o valor bloqueado naquela execução foi de R$1.238,49 (um mil, duzentos e trinta e oito reais, quarenta e nove centavos), conforme consta do id. 157605391 - Pág. 46
.

Não houve comprovação de gastos com combustíveis, transporte ou hospedagem com o deslocamento de Primavera à Rondonópolis.

Dessa forma, vejo como correta a fixação dos honorários na forma como colocada pela magistrada na origem, ou seja, de acordo com Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Mato Grosso, que indica, em casos de protocolo de petição avulsa em qualquer procedimento, o importe de R$2.255,58 (dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

Aliás, segundo noticiado pelo requerido apelado houve um pagamento de dois salários-mínimos em 2019, portanto, o apelante recebeu a época o importe de R$1.996,00 (mil, novecentos e noventa e seis reais).

Ocorre que nos autos não foram apresentados nenhum comprovante de pagamento desse valor e também não houve recurso por parte do requerido apelado, a fim de considerar qualquer abatimento do que já foi quitado, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Diante desse contexto, o valor arbitrado não comporta majoração, consoante precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA –
VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA ADEQUADO – MANUTENÇÃO
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em casos excepcionais, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, devem ser arbitrados os honorários advocatícios. E mantém-se o valor definido na sentença quando atende aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a data da citação (art. 405 do Código Civil).”
(TJ-MT 10247111920188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– QUANTUM FIXADO PELO JUIZ A QUO –
MAJORAÇÃO INDEVIDA – VALOR QUE ATENDE À PROPORCIONALIDADE DO LABOR DESENVOLVIDO
– SENTENÇA INCÓLUME – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na ação de arbitramento de honorários o valor deve corresponder ao trabalho desempenhado pelo advogado, observada a proporcionalidade e razoabilidade. O conjunto probatório dos autos revelam o trabalho efetivamente realizado pelos Agravantes durante o período em que permaneceram vinculados às causas (4 anos – 2009 até 2013). Após análise minuciosa destes documentos, tem-se que o arbitramento de honorários advocatícios no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não comporta majoração. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.”
(TJ-MT 10053017220188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO OBSERVADO PELA SENTENCIANTE – MAJORAÇÃO – INVIABILIADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observando-se os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa. 2. Nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor/apelante para comprovar o trabalho por ele desempenhado, e observando-se o disposto no § 2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença são adequados para remunerar o trabalho desenvolvido pelo autor, de maneira que a sentença não merece reparos.”
(TJ-MT 10053497720178110037 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023